Tribunal: STF
Processo: ARE 1344178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CSLL, FINSOCIAL, PIS E IR. PESSOA JURÍDICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ARBITRAMENTO. ALÍQUOTA DE 25%. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de CSLL, IRPJ, Finsconsial e PIS e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, 8%, 5%, 3%, 1%, nos termos do § 3º c/c § 5º do art. 85 do NCPC. 2. Alega a apelante a irretroatividade da LC nº 105/2001 para alcançar auto de infração lavrado em 1993 por omissão de receita mediante a quebra do sigilo bancário do contribuinte sem a prévia autorização judicial, conforme determina o art. 38 da Lei nº 4.595/1964, assim como lançar o crédito tributário por arbitramento , com base nos arts. 6º, 7º e 8º da Lei nº 8.021/1990, norma inaplicável à pessoa jurídica. Caso contrário, no que se refere ao débito de imposto de renda, requer a aplicação da alíquota de 8% e não de 25%, conforme o art. 35 da Lei nº 7.713/1988, que teria revogado o art. 8º do Decreto-lei nº 2.065/1983. 3. A teor do que dispõe o art. 144, § 1º, do CTN, as leis tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata, pelo que o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, por envergar essa natureza, atinge fatos pretéritos. Assim, por força dessa disposição, é possível que a Administração, sem autorização judicial, quebre o sigilo bancário de contribuinte durante período anterior a sua vigência 4. A Lei nº 8.021/90 exige que haja prévio procedimento administrativo-fiscal em curso; necessária, ainda, em interpretação sistêmica, a imprescindibilidade da medida. Na hipótese de revisão, por omissão de receitas, do IRPJ, ambas as condições são satisfeitas, inexigível a prévia autorização judicial, assim como o lançamento do crédito pode se dar por meio de arbitramento, independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica. 5. Por se tratarem de hipóteses distintas, o artigo 8º do Decreto-lei nº 2.065/1983 não foi revogado pelo artigo 35 da Lei nº 7.713/1988 . A alíquota de 8% se dá naqueles casos em que a declaração de rendimentos tenha sido realizada de modo correto, ou seja, sem a omissão de qualquer rendimento auferido ou o uso de artifícios contábeis de qualquer natureza por meio do qual se pretenda atingir a mesma finalidade. No presente caso, referindo-se o tributo em discussão a rendimentos apurados pelo Fisco como rendimentos omitidos na declaração de imposto de renda, incide a situação prevista no art. 8º do Decreto-lei nº 2.065/1883, sendo legítima a cobrança da alíquota de 25%. 6. Apelação não provida.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    3. A Lei nº 8.021/90 exige que haja prévio procedimento administrativo-fiscal em curso; necessária, ainda, em interpretação sistêmica, a imprescindibilidade da medida. Na hipótese de revisão, por omissão de receitas, do IRPJ, ambas as condições são satisfeitas, inexigível a prévia autorização judicial, assim como o lançamento do crédito pode se dar por meio de arbitramento, independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica. 4. Como bem asseverou o juiz a quo , por se tratarem de hipóteses distintas, o artigo 8º do Decreto-lei nº 2.065/1983 não foi revogado pelo artigo 35 da Lei nº 7.713/1988 . A alíquota de 8% se dá naqueles casos em que a declaração de rendimentos tenha sido realizada de modo correto, ou seja, sem a omissão de qualquer rendimento auferido ou o uso de artifícios contábeis de qualquer natureza por meio do qual se pretenda atingir a mesma finalidade. No presente caso, referindo-se o tributo em discussão a rendimentos apurados pelo Fisco como rendimentos omitidos na declaração de imposto de renda, incide a situação prevista no art. 8º do Decreto-lei nº 2.065/1883, sendo legítima a cobrança da alíquota de 25%.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente